Tribunal: TJDFT
Processo: 0733582-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais n. 0703059-26.2023.8.07.0018, inverteu o ônus da prova em favor da parte autora. Sustenta o agravante que ser inaplicável ao caso dos autos a norma constante do art. 373, § 1o, do CPC, cabendo à parte Autora, ora Agravada, fazer a prova do fato constitutivo do seu direito. Alega que a a decisão de inverter o ônus da prova foi proferida de forma genérica, sem apontamento de qualquer circunstância específica do tratamento dispensado à paciente, ou de qualquer debilidade da parte autora quanto ao encargo de suportar o ônus da prova do fato constitutivo do direito por ela alegado. Afirma não ser razoável atribuir integralmente ao Estado o ônus dever de produzir prova quanto à inexistência de falha no serviço médico prestado, e que a circunstância de contar o Distrito Federal com registro de prontuários médicos não é prevista no ordenamento jurídico como hipótese para inversão do ônus da prova. Ressalta, ainda, que a eventual produção de prova pericial requerida pela demandante no caso concreto competirá a um especialista técnico, não ao autor da lide, e que a inversão do ônus de provar um fato não se confunde com a imposição de produzir uma prova específica, cujo desempenho deve seguir a regra ordinária constante do art. 373, I e II, do CPC. Aduz que não se admite a imposição de prova diabólica reversa, conforme o parágrafo 2 o do art. 372 do CPC. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para suspender a eficácia da r. decisão agravada até final julgamento do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para desconstituir a inversão do ônus da prova, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. A decisão agravada foi proferida com base nos seguintes fundamentos (id 162263438 – autos de origem): “Vistos etc. De início esclareço que, em relação ao serviço público de saúde, não se aplicam as regras do código consumerista. A prestação do serviço público de saúde é serviço universal, posto à disposição de todos sem a necessidade de contrapartida, isto é, sem necessidade de pagamento de preço público ou tarifa. O serviço público de saúde é garantido pelo Estado com recursos advindo dos impostos e, por sua natureza, não suscetível de se submeter às regras do Código de Defesa do Consumidor, como já decido pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp no 493.181/SP: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO-CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. Hipótese de discussão do foro competente para processar e julgar ação indenizatória proposta contra o Estado, em face de morte causada por prestação de serviços médicos em hospital público, sob a alegação de existência de relação de consumo. 2. O conceito de "serviço" previsto na legislação consumerista exige para a sua configuração, necessariamente, que a atividade seja prestada mediante remuneração (art. 3o, § 2o, do CDC). 3. Portanto, no caso dos autos, não se pode falar em prestação de serviço subordinada às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois inexistente qualquer forma de remuneração direta referente ao serviço de saúde prestado pelo hospital público, o qual pode ser classificado como uma atividade geral exercida pelo Estado à coletividade em cumprimento de garantia fundamental (art. 196 da CF). 4. Referido serviço, em face das próprias características, normalmente é prestado pelo Estado de maneira universal, o que impede a sua individualização, bem como a mensuração de remuneração específica, afastando a possibilidade da incidência das regras de competência contidas na legislação específica. 5. Recurso especial desprovido. A Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp 1771169, decidiu que sequer nos problemas relacionados ao atendimento médico custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em hospitais privados se aplica o Código de Defesa do Consumidor (CDC), esclarecendo que também a estes se aplicam as regras que tratam da responsabilidade civil do Estado. Situação diferente se dá em relação ao hospital privado, situação não vivenciada nestes autos, razão pela qual não se aplicam as regras consumeristas. No entanto, no caso concreto, entendo que é aplicável a distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil. Considerando que se trata de demanda de saúde em que a parte ré detém todas as provas do atendimento prestado à requerente e qualificado corpo médico, entendo que há maior facilidade na obtenção da prova do fato contrário. Ademais, a parte autora não dispõe de conhecimento ou capacidade técnica para produção da prova do nexo causal entre o fato e as alegadas consequências. Veja-se o entendimento do e. TJDFT em demanda dessa espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. LAUDO PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTOPARCIAL PARA DESOBRIGAR O DF DE INDICAÇÃO DE MÉDICO PARA REALIZAR A PERÍCIA. 01. “Ao contrário do que alega o agravante, a inversão não impossibilita seu direito de defesa, na medida em que poderá valer-se de meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, especialmente acerca da regularidade do tratamento médico a que foi submetida a autora, e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta e os alegados danos experimentados pela paciente.” 02. Considerando que a prova documental não foi suficiente para firmar o convencimento do juiz e que eventual impedimento em face do art. 30 do Código de Ética Pericial, deve ser declarado pelo próprio profissional, se ele assim entender, a insurgência merece ser acolhida em parte, apenas no que concerne à determinação para que o Agravante indique uma de seus servidores para elaborar o laudo, contudo, com o ônus previsto na lei processual civil de se considerar verdadeiros os fatos alegados pelo autor e cuja prova dependeria de realização de perícia. 03. Recurso provido parcialmente. (Órgão 7a Turma Cível Processo N.AGRAVO DE INSTRUMENTO 0707478-22.2018.8.07.0000 AGRAVANTE(S) DISTRITO FEDERAL AGRAVADO(S) SANDRA CRISTINA DA SILVA Relator Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Acórdão No 1122828). Isto posto, inverto o ônus da prova em favor da parte autora. Lado outro, a princípio, não vislumbro como a sentença de mérito a ser proferida nestes autos depende do julgamento da ação penal n. 0720174-42.2022.8.07.0003, em curso na 4a Vara Criminal de Ceilândia. Assim sendo, INTIME-SE o Distrito Federal para esclarecer o pedido de suspensão feito na petição de ID 162190393. Além disso, INTIME-SE a requerente para apresentar o rol de testemunhas conforme o art. 450 do Código de Processo Civil, esclarecendo, desde logo, sobre quais fatos ainda não provados nos autos cada testemunha deporá. Destaco que cabe ao advogado da parte a intimação das testemunhas por ele arroladas, nos termos do art. 455, caput, do CPC. Deixo registrado que, nos termos do artigo 357, § 6o, do CPC, o número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato. INTIME-SE o Distrito Federal para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, o número de matrícula junto ao órgão ao qual estão vinculadas as testemunhas e o setor em que estão lotadas. Sem essas informações este Juízo fica impossibilitado de requisitá-las. Quanto ao pedido de prova pericial, será apreciado após a produção de prova testemunhal, caso ainda haja interesse. Por fim, tendo em vista a adesão do Distrito Federal ao juízo 100% digital (ID 162195700), retifique-se a autuação. Intimem-se. Adote a Serventia as providências pertinentes.” A um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada. Conforme o disposto no § 1o do artigo 373 do CPC, “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. Na hipótese, ainda que a parte autora, ora agravada, possa até o momento não ter incorrido em dificuldades para obtenção dos documentos que instruíram a petição inicial, nos casos em que se discute a ocorrência de erro medico em hospital público, o Distrito Federal goza de melhores condições de produzir prova do fato contrário de modo a demonstrar que os serviços foram prestados sem falhas e que foram adotados os procedimentos corretos, inclusive no sentido de que o parto cesariano ocorreu no momento adequado, que o suporte oferecido à parturiente desenvolveu-se com regularidade e que todos os profissionais envolvidos agiram com técnica e presteza no atendimento. Ademais, o Distrito Federal conta com vasta equipe de profissionais que integram a rede pública de saúde e podem realizar a eventual perícia a ser considerada necessária para elucidação dos fatos. Portanto, sob um exame de cognição sumária, que as peculiaridades do caso demonstram maior facilidade do Distrito Federal em produzir as provas necessárias à elucidação dos acontecimentos, o que recomenda manter a Decisão agravada pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. Sendo assim, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2023.